Tribunal: CARF
Processo: 18470.727958/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727958/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
GEORGE MOREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as contribuições efetivamente
realizadas no ano-calendário autuado para a motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada contra o Contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício
de 2010, referente ao Imposto Suplementar de R$ 2.575,43, sujeito à multa de ofício de 75% no
valor de R$ 1.931,57 e juros legais de R$ 287,16, calculados até 31/05/2011 (fls. 5).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727958/2011-31
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727958/2011-31

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6/10), foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 741,63, por falta
de comprovação;
- Dedução Indevida com Dependentes, glosados R$ 1.730,40, por falta de
comprovação da relação de dependência de Lucas Pereira dos Santos, código 021-Filho
ou enteado até 21 anos;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosados R$ 5.417,88, referentes a
despesas de não dependentes;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 2.472,78, referente a
pagamento de despesas de não dependente a: 1- Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro,
CNPJ 31.925.548/0001-76, cód. 026, R$ 1.592,78; 2- Daniella Cortes Melo Veloso,
CPF 047.558.967-30, cód. 010, R$ 880,00.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 26/08/2011 (fls. 32), o Interessado
apresentou impugnação em 26/08/2011 (fls. 2/3), contestando as glosas como segue:
1- A Dedução de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 741,63, está questionando
R$ 441,63 que se refere ao próprio contribuinte e o montante da contribuição ao Banco
do Brasil não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
2- A Dedução de Despesa com Instrução no valor de R$ 5.417,88 foi por ele
desembolsado e questiona a glosa de R$ 4.108,63 que se refere a filho ou enteado com
idade até 21 anos, o dependente Lucas Pereira dos Santos, respeitado o limite anual
individual;
3- A Dedução de Dependente no valor de R$ 1.730,40 se refere a Lucas Pereira dos
Santos, filho ou enteado com idade até 21 anos (14/11/1997);
4- A Dedução de Despesas Médicas de R$ 2.472,78 é referente a despesas do filho ou
enteado com idade ater 21 anos Lucas Pereira dos Santos, sendo desembolsados s os
valores de R$ 880,00 e R$ 1.594,78.
Acrescenta o Impugnante que Lucas Pereira dos Santos é filho de Alessandra Fernandes
Pereira, com quem o interessado é casado, e que Lucas não recebe pensão ou ajuda do
pai, bem como não o inclui na DAA.
Anexa documentos de fls. 14/23, concluindo por declarar que não é parte em processo
judicial que discuta matéria tratada na Notificação em referência.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 45/52), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada em relação à parte impugnada,
restabelecendo integralmente as deduções de despesas médicas, dependente e de instrução, esta
última respeitado o limite legal individual e anual, ajustando o imposto suplementar para R$
674,60, atentando-se para a existência de parcela não impugnada com a transferência de R$
168,29 para o processo no 18470.724.091/2013-24, restando em cobrança no presente
processo o valor de R$ 506,31, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF as importâncias
pagas a título de contribuição à previdência privada, para as quais o sujeito passivo
apresente documentação hábil a comprovar as contribuições, desde que preenchidos os
requisitos legais para a dedução, mantendo-se a glosa da despesa não comprovada.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727958/2011-31

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a relação de dependência de dependente informado na Declaração de
Ajuste Anual, deve ser restabelecida a dedução a ele correspondente.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas com instrução de dependente
cuja relação de dependência restar comprovada nos autos, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PARTE DA GLOSA DE DEDUÇÃO DE
DESPESAS INSTRUÇÃO E DA GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Cientificado da decisão de primeira instância, em 05/03/2015 (fls. 53/54),
inconformado, o sujeito passivo interpôs, em 25/03/2015, recurso voluntário manuscrito (fls. 57),
repisando as alegações da peça impugnatória no que se refere à manutenção da glosa da dedução
de previdência privada, instruindo a peça recursal com os documentos de fls. 58/60.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio das despesas com previdência privada e FAPI:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à dedução das contribuições com previdência privada, no
valor de R$ 441,63, realizadas no ano-calendário de 2009, por falta de comprovação,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa glosada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 45/52) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 5/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727958/2011-31

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, mediante a
apresentação do comprovante das contribuições vertidas ao plano de previdência privada no
decorrer do ano-calendário de 2009. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
verossimilhança dos dados informados em contraponto com a legislação de regência.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação e justificação dos gastos declarados, quando
exigida, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reportou-
se basicamente aos extratos individuais de plano previdenciário BRASILPREV dos anos de 2008
e 2013 (fls. 58/59), nada se manifestando ou comprovando acerca de eventuais contribuições
realizadas no ano-calendário autuado de 2009, como lhe competia – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 49), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O contribuinte apresentou extrato do Brasilprev, fls. 21 e 22, que não é hábil a
comprovar as contribuições no ano calendário 2009 no valor R$ 441,63, já que o
documento demonstra resumo de suas aplicações no período de 08/2008 a 12/2008.
Assim deve ser mantida a glosa contestada no valor de R$ 441,63.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da glosa operada, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
urge a manutenção do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727958/2011-31

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital